Tribunal: TJDFT
Processo: 0001079-56.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO C/C O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA
1. Inexiste antecipação de trânsito em julgado na decisão que determina a emissão de ofício à Secretaria de Estado e Educação do DF para ciência da condenação e adoção das medidas pertinentes, sendo que a mera comunicação à autoridade administrativa não tem qualquer conteúdo cogente, cabendo ao gestor público decidir se há alguma providência a adotar no momento.
2. As provas dos autos indicam, de forma clara, o dolo da ré que apresentou certificado falso de conclusão de curso técnico de Secretária Escolar ao tomar posse no cargo público de Técnica de Gestão Educacional da Carreira de Assistência da Educação do DF.
3. Recurso conhecido e não provido.